Tribunal: TJDFT
Processo: 0750134-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTA NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ANÁLISE. PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL. OBJETIVOS. INTERESSE PÚBLICO. EFICIÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. BOM FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL DO DISTRITO FEDERAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SOLUÇÃO DO LITÍGIO. PRAZO RAZOÁVEL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA PELAS PARTES. PONDERAÇÃO COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. NECESSIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGRAS DE COMPETÊNCIA. DIVERGÊNCIA. VIOLAÇÃO. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. BANCO DO BRASIL. SEDE NO DISTRITO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO NO DISTRITO FEDERAL. FORUM SHOPPING. OCORRÊNCIA. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. VÍNCULO OBRIGACIONAL. INEXISTÊNCIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AGÊNCIA DO DOMICÍLIO DO AUTOR. COMARCA DE SÃO PAULO/SP. NECESSIDADE. PRECEDENTES.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil (CPC) que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
2. Na hipótese, há elementos suficientes aptos a indicar que não possua condições de arcar com as custas processuais. O benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido.
3. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional. O primeiro artigo do Código de Processo Civil - CPC estabelece justamente que “o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.”.
4. Competência, conforme clássica definição, é medida da Jurisdição. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. O propósito maior é a eficiência do Poder Judiciário, que os litígios sejam resolvidos com qualidade e em tempo razoável.
5. Nessa linha, a própria Constituição Federal já realiza distribuição inicial de competência no Poder Judiciário. Define competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça Federal (Militar, Eleitoral, Trabalhista e Federal comum). O objetivo constitucional – de interesse público - de dividir o trabalho do Poder Judiciário entre diferentes juízes é, reitere-se, obter solução rápida solução.
6. O interesse público é princípio norteador tanto da definição constitucional/normativa como da intepretação de temas relativos à competência. A distinção entre competência absoluta e relativa não afasta a ponderação. As situações que indicam competência relativa também exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da Justiça e de eventual exercício abusivo do direito.
7. Todos que participam do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva (art. 5o, do CPC), o que significa exigência de comportamento que colabore para “solução integral do litígio” em prazo razoável (art. 6o, do CPC). Em casos em que há foros concorrentes cuja escolha cabe ao autor, é necessário e possível examinar abuso na seleção do foro competente (forum shopping). Nesse raciocínio, as condutas individuais relativas à escolha de competência devem ser examinadas em perspectiva global e em suas consequências para a boa manutenção do sistema: cabe verificar se as escolhas isoladas podem, ao serem multiplicadas, afetar o interesse público de exercício eficiente do Poder Judiciário.
8. Na análise de eventual abuso na escolha do foro competente, deve-se ponderar as facilidades trazidas ao processo pelas inovações tecnológicas que anularam as distâncias físicas. Os atos processuais são eletrônicos, sem qualquer necessidade de deslocamento físico. Audiências e contatos com os juízes, inclusive para entrega de memoriais podem ser realizados por vídeo conferência. Antes e independentemente da Pandemia da Covid-19, o CPC previu, no art. 937, § 4o que “É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão.”
9. Em ótica individual, pouca ou nenhuma dificuldade se apresenta à autora da ação (ainda que consumidor) o julgamento em comarca diversa do seu domicílio. Aliás, o que ocorre neste caso e em tantos outros é uma opção distante do domicílio do consumidor, o que, em termos, globais tem trazido desequilíbrio equitativo em ações ajuizadas contra o Banco do Brasil que possui agência e representações em todo o país.
10. O próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível a declinação de ofício pelo magistrado em face de "(...) escolha arbitrária da parte ou de seu advogado" (AgRg no AREsp. 667.721/MG, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9/6/2015, DJe de 15/6/2015).
11. A Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça – STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”), embora válida, é genérica e, atualmente, na vigência do novo CPC, só se presta a ratificar a regra geral sobre a fixação da competência. Em juízo de ponderação das normas constitucionais e processuais aplicáveis à determinação da competência, conclui-se que a natureza relativa do critério de determinação da competência não autoriza a escolha aleatória de foro por parte do autor, seja ele consumidor ou não, quando tal procedimento implica indevido forum shopping.
12. O exercício abusivo de direito de escolha do foro viola os critérios norteadores da fixação da competência no processo civil. Por isso, a competência, ainda que relativa, está sujeita ao controle jurisdicional.
13. Na hipótese, deve ser mantida a decisão que declinou da competência para uma das varas cíveis da comarca de Lauro de Freitas/BA.
14. Gratuidade de justiça concedida. Recurso não provido. Decisão mantida.